Tribunal: TJDFT
Processo: 0723180-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a Turma Cível PROCESSO No: 0723180-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVIL (1689) AGRAVANTE: ALINE DA SILVA BARROSO MAGNO, ITO PESSOA BARROSO MAGNO, CONSULTORIOS E AMBULATORIOS HE MAGNO LTDA, HERALDO JORDAO CORREA BARROSO MAGNO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator